Tribunal: STF
Processo: HC 255509
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington Teodozo de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual a defesa alegou que a condenação do réu baseou-se em reconhecimento fotográfico e que a delação do corréu não foi documentada nos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do réu pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, quando corroborado por outras provas. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do réu. 



    4. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, como o depoimento de testemunhas e a apreensão em flagrante do réu com os bens da vítima. 



    5. A reincidência do réu foi demonstrada, justificando a manutenção da agravante e do regime prisional fechado. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas. 



    2. A condenação pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico é corroborado por outras provas. 



    3. A reincidência justifica a manutenção da agravante e do regime prisional fechado".



    (HC 971.150 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento fotográfico, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição. Subsidiariamente, “afastada a reincidência, amplamente favoráveis as circunstâncias judiciais, baseado na quantidade de pena aplicada e na falta de fundamentação para o regime prisional mais rigoroso, o regime prisional a ser determinado deve ser o SEMIABERTO”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, para atender ao pleito de absolvição da defesa, e divergir da conclusão das instâncias de origem - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



     



    Ademais, o Supremo possui entendimento a revelar que reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. É o que se verifica do julgamento da AP 1.032, ministro Edson Fachin:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o HC 246.266 AgR, ministro André Mendonça; o HC 247.687 AgR, ministro Cristiano Zanin; além das seguintes ementas:



    1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a existência de indícios suficientes de autoria do delito que justifiquem a pronúncia do réu. 



    (HC 245.699 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, como o depoimento de testemunhas e a apreensão em flagrante do réu com os bens da vítima”. (grifei)



    Isto posto, entendo que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a ótica referida.



    De outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



     Nesse viés, quanto à reincidência, assim se manifestou o ato dito coator:



    Por fim, no tocante à recidiva, nos termos do parecer ministerial, “a reincidência encontra-se demonstrada a fls. 210 daqueles autos, tendo a sentença transitado em julgado para a Defesa em 11/06/2013, o que configura a agravante, já que o lapso entre o trânsito em julgado e o cometimento do novo delito (05/12/2017) é inferior a cinco anos". Nesse passo, deve ser mantida a agravante da recidiva, bem como o regime prisional fechado. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na dosimetria da pena realizada pelas instâncias de origem, porquanto devidamente reconhecida a reincidência delitiva.



    Ainda, a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada fosse inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente